Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725804-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A presente reclamação não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores e não é sucedâneo recursal. A parte reclamante alega que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária no 0708948-97.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de processamento regular da ação, ao fundamento que, não obstante nos autos do agravo de instrumento no 0713160-84.2020.8.07.0000 tenha sido dado provimento ao recurso e firmado a competência daquele juízo, subsistiria Recurso Especial pendente de julgamento. Afirma também a parte reclamante que o referido Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, motivo pelo qual a decisão agravada estaria a violar o acórdão da 7a Turma Cível. Contudo, em consulta ao "site" do STJ, denota-se que a parte reclamante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial interposto pelo reclamante, que tem o intuito de reformar a decisão deste Colegiado, que determinou o processamento da ação originária no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, ao invés da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, como requerido pela parte, ora reclamante, naquele agravo de instrumento. Assim, em que pese o referido Recurso Especial não ser dotado de efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da suspensão dos autos de origem, a fim de resguardar efetividade de eventual decisão prolatada pelo STJ, que, em tese, poderá ir ao encontro aos anseios da parte reclamante. Registre-se que o comportamento da parte reclamante revela-se paradoxalmente contraditório. Ante o exposto, indefiro o processamento da Reclamação, diante da sua manifesta inadmissibilidade, uma vez que o caso em apreço não se enquadra nas hipótese previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH